Tribunal: TJDFT
Processo: 0745951-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. IMÓVEL PARTILHADO EM RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PROPRIEDADE E POSSE DE FRAÇÃO DO BEM POR TERCEIRO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. POSTERIOR ESCRITURA PÚLICA DE COMPRA E VENDA. TERCEIRO NÃO PARTICIPANTE DO NEGÓCIO DEFINITIVO. NÃO COMPOVAÇÃO DA POSSE OU DA PROPRIEDADE. DIREITO À EXCLUSÃO NÃO RECONHECIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. Trata-se de apelação interposta pelo embargante, nos autos de embargos de terceiro, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial. Na apelação, o embargante alega que é proprietário e possuidor da fração de 25% do imóvel que foi objeto de partilha pelos embargados em ação de dissolução de união estável e que tem direito de que sua fração de domínio do bem seja excluída da divisão determinada pela sentença naquele processo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Na apelação, o embargante discute a (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa no indeferimento da prova testemunhal e (ii) da validade e eficácia do instrumento particular de compromisso de compra e venda para reconhecimento de que o embargante é proprietário e possuidor da fração de 25% do imóvel que foi partilhado pelos embargados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As afirmações genéricas sobre a não inclusão do nome do embargante na escritura pública de compra e venda do imóvel partilhado pelos embargados e a falta de esclarecimentos sobre a necessidade e utilidade da prova testemunhal motivaram o indeferimento pelo magistrado de primeiro grau, sem que reconheça cerceamento de defesa nessa manifestação.
4. O embargante não satisfez a exigência probatória do inciso I do artigo 373 c/c o caput do artigo 674 e o caput do artigo 677, todos do Código de Processo Civil, quanto à prova da posse ou domínio da fração de 25% do bem imóvel com base tão somente em instrumento particular de compromisso de compra e venda posteriormente modificado substancialmente na escritura de compra e venda do imóvel, da qual não participou como adquirente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida, preliminar de nulidade da sentença rejeitada e recurso não provido. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa.
Teses de julgamento:
1. Não é nula a sentença em que não se verifica cerceamento de defesa no julgamento realizado com base nos elementos de prova documental considerados suficientes para a resolução da lide, tendo em vista que o indeferimento da produção da prova testemunhal ocorreu em razão de sua desnecessidade para demonstração dos fatos controvertidos.
2. Sem a comprovação da posse ou da propriedade da fração do imóvel, o embargante não tem direito de excluí-la da partilha integral desse bem determinada pela sentença impugnada.
Dispositivos relevantes citados: CF, artigo 5o, inciso LV; CPC, artigos 370, 371, 373, inciso I, 443, incisos I e II, 674, caput e 677, caput; CC, artigos 462, 481, 1.196 e 1.245 e Lei n. 6.015/1973, artigo 167, inciso I, item 29.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1633876, 07450674020218070001, rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 25/10/2022; Acórdão 1690162, 07124886720208070003, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 18/4/2023; Acórdão 1216320, 00353950820158070018, rel. Des. Hector Valverde Santanna, 1a Turma Cível, j. 13/11/2019; Acórdão 1952100, 0730359-14.2023.8.07.0001, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 03/12/2024; Acórdão 1931739, 0707263-58.2023.8.07.0004, rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 03/10/2024 e Acórdão 1911307, 0704997-95.2023.8.07.0005, rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 21/08/2024.